Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009782-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MAURICLEBER AFONSO RIBEIRO - CPF: 630.758.141-72 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECONHECIMENTO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum vício de julgamento se verifica quando o acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, enfrentando todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. A competência absoluta, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inexistindo julgamento
ultra petita
, supressão de instância ou cerceamento de defesa. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICLEBER AFONSO RIBEIRO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, reconheceu a incompetência absoluta da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar e julgar a matéria discutida, determinando a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vícios consistentes em julgamento
ultra petita
, ao decidir pela incompetência da Vara Única também em relação à ação anulatória, o que não teria sido objeto do pedido; supressão de instância, uma vez que o tema não foi analisado pelo juízo de primeiro grau; e cerceamento de defesa, em razão da utilização de fundamentos apresentados no parecer da Procuradoria Geral de Justiça após as contrarrazões do embargante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e a reforma do julgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios alegados e requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verificam, no caso concreto, os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou com clareza e fundamentação todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a matéria em questão, conforme dispõe a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, não procede o argumento de que o colegiado teria extrapolado os limites do pedido recursal. O reconhecimento da incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício ou suscitada em qualquer fase processual, o que foi devidamente fundamentado no acórdão embargado.

Sobre a supressão de instância, verifica-se que a análise de competência absoluta não implica invasão de competência do juízo de origem, pois decorre de determinação legal e é questão passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Assim, não se configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, não há qualquer vício no acórdão, uma vez que o embargante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, inexistindo decisão surpresa. A fundamentação do colegiado baseou-se em dispositivos legais e jurisprudência consolidada, sendo irrelevante a posterior apresentação de pareceres que reiteram fundamentos já conhecidos.

Por fim, cabe destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido no acórdão embargado, motivo pelo qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Mauricleber Afonso Ribeiro, mantendo incólume o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024